Tribunal: TJBA
Processo: 8015992-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-05
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015992-57.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO DANTAS BARROSO Advogado(s): ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIO DANTAS BARROSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 8015992-57.2024.8.05.0146, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC, diante da alegada má gestão e eventuais saques indevidos em conta individual do PASEP administrada pelo Banco do Brasil. A sentença considerou como termo inicial da prescrição a data do saque integral dos valores da conta do PASEP, ocorrido em 05/08/2010. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em definir se a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta do PASEP estaria prescrita, considerando o prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, e o marco inicial a partir da ciência do dano, nos termos da teoria da actio nata, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.150. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos. 4. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do alegado dano, o que, ordinariamente, se dá com o saque dos valores disponíveis na conta, quando o beneficiário tem acesso ao saldo. 5. No caso concreto, restou incontroverso que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 05/08/2010, tendo a ação sido proposta somente em 06/12/2024, mais de quatorze anos depois. 6. A alegação de que o autor apenas tomou conhecimento do alegado prejuízo em 2024, após análise contábil dos extratos, não afasta o marco inicial da prescrição, pois não se pode admitir o desconhecimento da quantia recebida no momento do saque como justificativa válida para postergar o prazo prescricional. 7. A segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas impõem a observância dos prazos legais, sendo inaplicável o afastamento da prescrição em hipóteses subjetivas que não comprometam a objetividade da ciência do dano. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores da conta, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015992-57.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante, JULIO DANTAS BARROSO, e como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça